Tribunal: STF
Processo: RE 1475414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 60, p. 1-14) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A despeito da afirmação de que os entorpecentes foram encontrados em dois imóveis autônomos e que o primeiro deles não era habitado, a moldura fática extraída dos autos revela situação distinta. 



    2. A simples leitura da narrativa constante do auto de prisão em flagrante deixa claro que a diligência ocorreu em uma única casa, com a apreensão de drogas e petrechos em um primeiro cômodo – em que haveria somente esses objetos – e em outro ambiente, ao final de um corredor – local onde estaria o ora agravado e outra pessoa, que supostamente fingiam dormir quando a polícia chegou. 



    3. Conquanto o agravante sustente que a abordagem se deu em local inabitado, não é possível extrair essa conclusão dos autos. 



    4. No mais, as razões delineadas na decisão agravada são bastantes a demonstrar a ilegalidade da abordagem realizada na hipótese, por estar motivada na existência de notícias anônimas acerca da prática do crime de tráfico de drogas na localidade, seguida da apreensão de um rádio comunicador e um celular em posse de terceiros (sem a localização de nenhuma porção de drogas com eles), que supostamente confessaram seu envolvimento com o tráfico de drogas, subordinados ao ora agravado, e indicaram o local em que os entorpecentes estariam armazenados e poderiam ser encontrados. 



    5. Como já sinalizado, a autoridade policial não realizou nenhuma diligência prévia para corroborar as supostas informações recebidas, tampouco solicitou autorização para ingressar no imóvel – já que adentrou por uma grade aberta. Assim, deve ser mantido o posicionamento manifestado na decisão combatida. 



    6. Agravo não provido.” (eDOC 60, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 70, p. 1-17), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 82, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do referido acórdão contra o qual foi interposto o RE:



    “(...)



    No mais, as razões delineadas na decisão agravada são bastantes a demonstrar a ilegalidade da abordagem realizada na hipótese, por estar motivada na existência de notícias anônimas acerca da prática do crime de tráfico de drogas na localidade, seguida da apreensão de um rádio comunicador e um celular em posse de terceiros (sem a localização de nenhuma porção de drogas com eles), que supostamente confessaram seu envolvimento com o tráfico de drogas, subordinados ao ora agravado, e indicaram o local em que os entorpecentes estariam armazenados e poderiam ser encontrados. 



    Como já sinalizado, a autoridade policial não realizou nenhuma diligência prévia para corroborar as supostas informações recebidas, tampouco solicitou autorização para ingressar no imóvel – já que adentrou por uma grade aberta.



    (...)



    Conforme visto, segundo o Tribunal a quo, as provas obtidas por meio do ingresso dos policiais no domicílio do acusado seriam lícitas essencialmente porque o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cujo flagrante se protrai no tempo. 



    No entanto, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, reputo seriam ilícitos os elementos de informação obtidos em desfavor do réu. Senão vejamos. 



    Consoante relatado nos autos, a diligência realizada no domicílio do réu foi motivada pela prévia apreensão de dinheiro e um rádio comunicador em poder de terceiros, que indicaram atuar no tráfico de drogas a mando do paciente, ocasião em que informaram que ele armazenaria drogas em local próximo e relataram o endereço em que ele poderia ser localizado. 



    Inicialmente, releva salientar que mesmo o encontro de certa quantidade de drogas em poder de um terceiro, em via pública, não configura fundadas razões para ingresso posterior no domicílio do paciente. Ilustrativamente, trago à baila julgados deste Superior Tribunal em que se considerou ilegal a entrada em domicílio mesmo após a apreensão de drogas na frente da casa do acusado, a evidenciar, com muito mais razão, a ilicitude do ingresso na residência no caso em tela, no qual não houve sequer apreensão de droga em poder das duas pessoas abordadas em via pública.



    (...)



    No caso dos autos, como visto, não há sequer referência a eventual autorização de algum dos moradores da residência para o ingresso dos policiais em seu domicílio. 



    Ao contrário, a moldura fática extraída dos autos evidencia que os agentes ali ingressaram sem anunciar sua chegada, tampouco pedir que alguma das pessoas que ali estava autorizasse sua entrada. 



    Portanto, uma vez que, no caso dos autos, não há nem sequer como inferir que o réu estivesse praticando o delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, entendo não haver razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência, de substâncias entorpecentes, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância. 



    Diante de tais considerações, tenho que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal – relativa ao delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 –, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial. 



    A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original. 



    Por conseguinte, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima.” (eDOC 60, p. 5-14; grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente